Tribunal: STF
Processo: Rcl 53025
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Grimailson Alves de Oliveira ou Grimailson Alves de Mesquita, contra ato da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferido na apelação nº 0010093-34.2019.8.15.0011, que teria rejeitado pleito de reconhecimento de nulidade decorrente de suposta inobservância da Súmula Vinculante nº 14/STF, consubstanciada em suposta negativa de acesso aos áudios colhidos em quebra de sigilo telefônico, cujas mídias não teriam sido juntadas aos autos, bem como pela ausência de transcrição da integralidade das escutas telefônicas.



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aduz que:



    “ao ser rechaçada a arguição de nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, por não constar nos autos a íntegra das medidas cautelares de busca e apreensão e de interceptação telefônica, tendo sido juntados apenas trechos, incorreu o acórdão recorrido em grave violação à Constituição Federal (in casu, art. 5º, inc. LV) e a Súmula Vinculante n.º 14.”



    Requer a liminar para:



    “SUSPENDER o CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PROFERIDAS, APÓS A SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM QUE FORAM TRANSCRITAS PARTES DAS PINÇADAS TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES AINDA NÃO ACOSTADAS, EM SUA INTEGRALIDADE, AOS AUTOS AÇÃO PENAL N.º 0010093- 34.2019.8.15.0011 que tramita perante o TJPB, nos termos do art. 158 do RISTF, em face da nítida quebra de igualdade processual consubstanciado pelo cerceamento do direito de defesa;”



    No mérito, busca 



    “SEJA JULGADA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, para ratificando a liminar perquirida, anular a AÇÃO PENAL n.º 0010093-34.2019.8.15.0011 que tramita perante o TJPB, a partir da sentença de pronúncia que foi o primeiro comando judicial decisório a citar parte das interceptações telefônicas ainda não juntadas aos autos em sua totalidade, determinando o retorno dos autos ao Tribunal do Júri para que sejam acostados aos autos a íntegra das cautelares para que, em seguida, seja apreciada a necessidade ou não de prisão preventiva do reclamante.”



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados aos autos dão conta de que a autoridade apontada como reclamada assim resolveu a questão:



    “1. Rejeita-se a tese de nulidade do julgamento popular, sob o argumento de ofensa à Súmula Vinculante nº. 14 do STF, por não ter oportunizado a Defesa e os jurados de acessarem os áudios colhidos em quebra de sigilo telefônico, cujas mídias não foram juntadas aos autos, se foi disponibilizado às partes o relatório técnico policial, com a transcrição de trechos importantes dos diálogos captados das interceptações telefônicas, judicialmente, autorizadas, sendo o bastante para garantir o exercício da ampla defesa. Assim, não há nulidade processual a ser proclamada, ainda mais quando os excertos extraídos do seu contexto encontram-se corroborados com outros meios de provas angariados, além de não ter sido demonstrado nenhum prejuízo a ser reparado. É o que aconteceu no presente caso. 



    2. É desnecessário reproduzir a integralidade das escutas telefônicas e até de juntarem as respectivas mídias aos autos principais, quando as partes essenciais das gravações foram transladadas para o relatório policial e, neste, deram a devida dimensão do que, realmente, interessa na apuração da conduta ilícita imputada, a ponto de embasarem a denúncia oferecida, além de preservarem as garantias constitucionais da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dos interlocutores quanto aos colóquios que nada acrescentaram às investigações. 



    3. O reconhecimento de nulidades, ainda que de natureza absoluta, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), que reza: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 



    4. “A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula nº. 523/STF.” (STF - Ag-RE-AgR 1.260.103/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 02/10/2020 - Pág. 94).



    5. No processo penal, é ônus da parte, logo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do ato. 



    6. “‘As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão’ (STF, RHC AGRG no RHC 133.530/PA, Rel. Ministro Edson FACHIN, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2016, DJe 06/10/2016)” (STJ - AgRg-HC 569.202/RJ - Relª Ministra Laurita Vaz - DJe 19/08/2020).”



    Dessa forma, faz-se necessário esclarecimentos complementares da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF), após, encaminhe-se ao Ministério Público Federal.



    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente